Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR E CHIP NÃO CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID14235542), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Aduziu a autora que em 18/01/2019 compareceu ao estabelecimento da segunda ré (FUJIOKA) para adquirir um celular, ocasião em que lhe foi oferecido um desconto, caso também adquirisse um chip. Afirmou que a compra não foi concretizada, porquanto não dispunha de limite suficiente no cartão de crédito, todavia verificou 5 lançamentos nas faturas, no valor de R$ 49,99, nos dias 13/02/19, 18/02/19, 13/03/19, 13/04/19 e 13/05/19. Requereu a declaração de nulidade do negócio e de inexistência de débitos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID14235541) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação, a inexigibilidade da compra impugnada e condenar, solidariamente, as empresas rés a restitui-la a quantia de R$399,92, já incluída a dobra, todavia deixou de condena-la à reparação por dano moral.
4. Nas razões recursais, sustenta a existência de dano moral presumido, em razão do constrangimento que sofreu diante dos funcionários, os quais alegaram que seu cartão de crédito não possuía limite, além de receber cobranças em sua fatura, alusivas a uma compra não realizada. Alega que pleiteou a restituição dos valores na esfera administrativa, mas não obteve êxito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). Muito embora os fatos descritos pela autora/recorrente tenham causado desconforto, não há prova nos autos de exposição da demandante a qualquer situação vexatória ou constrangedora praticada por funcionários da 2a ré/recorrida apta a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais
9. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
10. Irretocável, portanto, a sentença.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.